Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001873-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS FARIAS, CELIO LOPES DA SILVA, TALITA RICARDO DE MORAES LIMA, ANTONIO ROCHA DOS SANTOS
AGRAVADO: UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MOR DE BAIRROS, FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por FRANCISCO DE ASSIS FARIAS E OUTRO(S), com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória proposta em face da UNIAO RONDONOPOLITANA DE ASSOCIACOES DE MORADORES DE BAIRROS E OUTROS(S), indeferiu o pedido de suspensão da eleição de diretoria prevista para o dia 15/12/2019.
Para tanto, os agravantes insistem que, apesar de expressamente exigido pelo próprio Edital de Convocação das Eleições, as agravadas não observaram a necessidade de divulgação prévia do Regimento Eleitoral.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional insistentemente perseguida.
Como bem dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que as agravantes pretendem a obtenção de tutela de urgência comum, deve ser observado o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem, ao menos em cognição sumária, ressai dos autos que a indigitada eleição foi designada e realizada sem o atendimento da exigência específica de publicação prévia do Regimento Eleitoral.
Assim, sem que as próprias regras eleitorais tenham sido divulgadas, inclusive, sobre o registro de outras chapas, a eleição e posse da nova diretoria padece de mácula insuperável.
Com isso, fica estampada não apenas a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, ao final da demanda, pode ser tarde para reverter a ilegitimidade dos atos praticados nesse ínterim.
Ante o exposto, ATRIBUO efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da eleição realizada pelas agravadas em 15/12/2019 e determinar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), a convocação de novas eleições em até 15 (quinze) dias, com a observância da exigência de divulgação prévia do Regimento Eleitoral, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se as agravadas do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora